Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721836-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706812-08.2024.8.07.0001, ajuizado por LUCIANA DIAS NÓBREGA em desfavor da agravante e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, rejeitou as impugnações ao bloqueio judicial apresentadas pelas executadas, mantendo a constrição de valores. O presente recurso foi parcialmente provido, por unanimidade, para determinar o desbloqueio dos valores objeto de constrição, via Sisbajud. No Id 77700402, o agravante peticionou nos autos requerendo o levantamento do valor que havia sido objeto de constrição. Contudo, considerando que o bloqueio foi realizado nos autos de origem, o pedido de levantamento de valores deve ser realizado naquele feito. Deste modo, nada a prover quanto ao pedido de ID 77700402. Aguarde-se o decurso de prazo para recurso do acórdão. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora